Tribunal: TJSP
Processo: 2197419-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada. Multa decendial. Valor que deve ser limitado ao da obrigação principal, excluídos juros de mora e correção monetária. Entendimento do C. STJ. Juros e correção que são matérias de ordem pública e não consistem em reformatio in pejus. Recurso desprovido.